Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006535-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO
Agravo de Instrumento n. 1006535-76.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, não acolheu o pedido de compensação de valores.
O agravante alega que o feito é originário da Ação de Busca e Apreensão de Veículo que interpôs contra a agravada, na qual foi concedida a liminar.
Diz que após o cumprimento da medida, ela (agravada) interpôs Agravo de Instrumento por não ter sido constituída em mora.
Aduz que o AI foi provido, e então deu-se início ao Cumprimento de Sentença, sendo então determinado pelo juízo a quo a informação do valor da venda do automóvel, bem como o pagamento da multa descrita no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/ 69.
Afirma que, em paralelo, ajuizou a execução do título, já que a agravada ainda é devedora, e os processos tramitam por dependência.
Pontua que, sendo cada um credor e devedor, é possível a compensação entre os créditos e débitos (art. 368 do CC).
Acrescenta que, resta claro a necessidade de liquidação da sentença, a qual deve prosseguir nos autos da ação Revisional, assim como, se necessária à devida compensação dos débitos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a compensação de valores existentes entre o Cumprimento de Sentença proferida em Ação de busca e Apreensão de Veículo, e a Execução proposta contra a agravada, por inadimplência do contrato de alienação fiduciária.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há determinação para o levantamento de valores.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em análise sumária, não é possível a compensação já que a alienação extrajudicial não foi eficaz devido a extinção do feito. E a concessão nos moldes postulados, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) seria atingido.
Assim, em princípio, eventual compensação de valores deveria ser feita em ação própria, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator